Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA PRETÉRITA. ALTERAÇÃO DA GUARDA. ATUAL GUARDIÃ DA ALIMENTADA. PARTE EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO ALIMENTAR. SUB-ROGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA MENOR PELA GENITORA. IRREGULARIDADE. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ART. 485, INCISOS IV E VI, DO. CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE/AGRAVADA. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. A obrigação alimentar é personalíssima, intransmissível e irrepetível. De modo que, a verba alimentar não comporta sub-rogação. Bem como, é amparada pela irrepetibilidade que é uma garantia conferida ao credor dos alimentos de não ressarcimento dos valores recebidos a esse título.
2. Evidencia-se a não legitimidade da genitora da criança para representá-la no cumprimento de sentença de alimentos pretéritos. Considerando que é fato incontroverso nos autos, que houve a modificação fática da guarda da menor, atualmente, quem é o seu guardião é o genitor, ora Agravante e Executado.
3. Os alimentos em cobrança, por óbvio, não serão revertidos diretamente em prol da infante para suprirem suas necessidades, uma vez que atualmente a criança está residindo com o genitor, ora Executado. Logo, ausente o interesse de agir para continuidade da execução dos alimentos pretéritos. Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para determinar a extinção do processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por irregularidade de representação da parte Exequente/Agravada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Sem majoração dos honorários advocatícios.